Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. INEXISTENTE. RELAÇÃO DE AFETO E CUIDADO. INSUFICIENTE. PROVA DO ESTADO DE FILHO. NÃO VERIFICADA.
1. O art.1.593 do Código Civil dispõe que o parentesco não se funda apenas no critério da consanguinidade, admitindo seu reconhecimento quando resulte da comprovação da socioafetividade.
2. Muito embora a lei permita o reconhecimento socioafetivo post mortem, por se tratar de questão que demanda prova substancial da intenção das partes, de cunho subjetivo, não se pode olvidar que o acolhimento da pretensão afetará diretamente a esfera dos direitos de personalidade do de cujus e ainda trará repercussões aos demais membros da família, notadamente aos herdeiros.
3. O sentimento de afeição, de cuidado com a saúde, a prestação de auxílio financeiro e a existência de fotos comuns não se confundem com o efetivo exercício de maternidade ou com a vontade de ser mãe e, por certo, não bastam para o reconhecimento da pretendida maternidade socioafetiva.
4. Apesar da existência de relacionamento afetuoso entre tia e sobrinha, a falecida, podendo, não manifestou a intenção de formalizar-se socialmente como mãe da demandante. Não restou indene de dúvida a posse do estado de filho, pois não demonstrado que se supunha que a autora fosse filha biológica da falecida.
5. Inexistindo prova inequívoca do tratamento despendido pela falecida à apelante com status de filha, não há que ser reconhecida a maternidade socioafetiva entre o de cujus e a autora.
6. Apelação conhecida e desprovida